Tribunal: TJDFT
Processo: 0700783-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700783-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: BARU RESTAURANTE LTDA - EPP D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA contra decisão do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de realização de pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD. Em suas razões, o recorrente alega que a última pesquisa de ativos financeiros foi realizada há mais de dois anos, em 2022, e que a empresa executada encontra-se ativa junto à Receita Federal. Argumenta que o insucesso da consulta anterior aos sistemas disponíveis ao Juízo para a localização de bens da devedora não tem o condão de impedir a realização de novas buscas por meio do sistema SISBAJUD. Defende que a jurisprudência tem entendido que a reiteração de consultas aos sistemas de informações patrimoniais do devedor é justificável quando transcorrido prazo razoável desde a última consulta realizada ou quando for constatada a ausência de outros bens passíveis de penhora. Pondera que a execução deve ser promovida no interesse do credor, conforme dispõe o art. 797 do CPC, e que a mais moderna concepção do direito fundamental à tutela jurisdicional compreende o direito a uma tutela satisfativa, segundo o qual as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral de mérito, incluída a atividade satisfativa. Requer, liminarmente, seja determinado ao Juízo a quo a imediata realização de pesquisa ao sistema SISBAJUD. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para consolidar em definitivo os efeitos da antecipação da tutela recursal. Preparo recolhido em dobro, ante a não comprovação de pagamento no ato da interposição do recurso (IDs 68310322 e 68310819). É a síntese do necessário. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O agravante fundamenta a necessidade da antecipação da tutela recursal para fins de autorizar, liminarmente, a reiteração da pesquisa via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, tendo em vista o tempo decorrido desde a última pesquisa realizada, sendo a providência pleiteada necessária para a perseguição do crédito. Da leitura do decisum, tem-se que o indeferimento do pedido de renovação de pesquisas de ativos financeiros da parte devedora restou fundamentada na ausência de demonstração de probabilidade de sucesso da medida. No entanto, em que pese o posicionamento adotado pelo Juízo a quo, consoante entendimento jurisprudencial dominante neste Tribunal de Justiça, é cabível a renovação das diligências nos sistemas de consulta à disposição do Poder Judiciário, após o transcurso de prazo razoável ou quando houver indícios de modificação na situação financeira do devedor. Nesse contexto, para o indeferimento do pedido de renovação de consulta aos sistemas utilizados pelo Juízo, a ausência de indícios quanto à alteração da situação econômico-financeira do devedor é, de fato, um dos critérios que tem sido invocados, como bem observado pela magistrada a quo. Porém, em tais casos cabe também sopesar, com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o tempo decorrido desde as últimas consultas realizadas a pedido da parte exequente, capaz de possibilitar modificação patrimonial do devedor. Dessa forma, é necessário que se pondere a razoabilidade da renovação requerida, notadamente indícios de mudança na situação patrimonial do executado ou o decurso de prazo entre a última e a atual diligência, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Destaque-se que os requisitos não são cumulativos, mas exclusivos, de modo que, conquanto não tenha sido efetivamente demonstrada alteração na situação financeira do devedor, poderão ser renovadas as diligências caso haja transcurso de considerável lapso temporal. Na hipótese vertente, a última pesquisa empreendida junto ao sistema SISBAJUD foi realizada em outubro de 2022 (ID 140348981 – autos originários), ou seja, há mais de 02 (dois) anos, de sorte que resta caracterizado o decurso de prazo razoável para a reiteração das diligências, justificando-se o pleito de renovação das consultas diante da possibilidade de alteração na situação financeira da parte devedora. Ademais a pesquisa de ativos financeiros, na modalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio, conhecida como “teimosinha”, encontra guarida na jurisprudência e objetiva evitar que o devedor monitore, de forma preventiva, eventual ordem judicial exarada contra si, frustrando a tentativa de penhora de valores em aplicações financeiras, desobrigando o Juízo de reavaliar sucessivos requerimentos da mesma espécie. Nesse aspecto, a pretensão veiculada no presente recurso de agravo de instrumento revela-se pertinente. Contudo, em que pese a probabilidade de provimento do recurso, não se observa o perigo na demora, requisito necessário para a antecipação da tutela recursal. Isso, porque o recorrente não demonstra minimamente que existe patrimônio do devedor sendo dilapidado ou ocultado, fato que permitiria deferir a liminar vindicada. Ademais, o processo já se encontrava em arquivo provisório, podendo ser promovido o desarquivamento caso o agravo de instrumento venha a ser posteriormente acolhido. Vale lembrar que o agravo de instrumento é recurso de tramitação célere, inexistindo perigo de perecimento do direito à realização da medida pleiteada, no caso de provimento do recurso, evidenciando a ausência de risco ao resultado útil do processo. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator